Tribunal: CARF
Processo: 10280.720369/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720369/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
LOURIVAL DELPUPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECEITA BRUTA DE ATIVIDADE RURAL.
A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos produtos,
deverá ser sempre comprovada por documentos usualmente utilizados nessas
atividades, tais como Nota Fiscal de produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota
Promissória Rural vinculada á Nota Fiscal de produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto Auto de Infração Pessoa Física, referente ao exercício de 2007,
ano calendário de 2006, por ter o contribuinte incorrido na seguinte infração: CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720369/2010-77
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720369/2010-77

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
a). Segundo o Agente Fiscalizador o Investigado/defendente não teria
conseguido comprovar que os recibos emitidos por si em 03/03/2006 e
15/03/2006, com valores respectivos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Indústria de
Carnes Minerva LTDA., efetivamente tenha decorrido de venda a prazo
de produto da Atividade Rural.
b).Ousamos discordar. Como é costume no meio rural, às vezes, quando
o pecuarista necessita de algum reforço no caixa, e possui gado pronto
para o abate, negocia com os frigoríficos adiantamentos, que deverão ser
abatidos quando da negociação do rebanho.
c) Foi o que aconteceu no presente caso, o Investigado/defendente,
procurou o frigorífico com o qual já estava habituado a negociar a venda
de seus bois, e pediu um adiantamento no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), isto em duas parcelas no mês de março
de 2006.
d) O gado só estaria pronto para abate no mês de junho do mesmo ano,
época da eletiva venda, conforme se comprova pela várias cópias de
notas fiscais em anexo.
e) A venda total em junho de 2006, de bois para a Indústria de Carnes
Minerva, foi de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte c três mil reais), sendo
que quando do pagamento só foi repassado para o Investigado/defendente
a importância de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), uma vez. que o
restante já havia sido adiantado no mês de março.).
f) Verificando o livro caixa do Investigado/defendente, cuja cópia
também está em anexo, vamos observar que no mês de março houve a
entrada de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), e no mês de
junho a entrada de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), todos lançados
como renda de venda de bois. somando os valores chegaremos à
importância de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais) que é o
montante constante nas notas fiscais de saídas emitidas em junho em
favor da Indústria de Carnes Minerva.
As próprias notas fiscais comprovam a venda dos bovinos, portanto, já
fica caracterizando que o valor adiantado em março de uma venda só
efetivada em junho são frutos da atividade agrícola, o que por si só, já
serviria para determinar a improcedência do julgamento feito pela Agente
Fiscalizadora.
Nunca houve fraude ao fisco federal, e nem mesmo a sua intenção em
fazê-lo. tanto é. que a entrada do dinheiro obtido com as vendas dos bois,
foi anotada no livro caixa no seu valor correio sem qualquer camuflagem,
apenas dividido em duas partes, na forma como ocorreu.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720369/2010-77

Poderia muito bem o Investigado/defendente lançar apenas o montante de
RS 323.000,00 (trezentos e vinte c três mil reais) no mês de junho de
2006, data do efetivo pagamento, e ninguém saberia da existência dos
adiantamentos, porém como quis representar a realidade do que ocorreu,
padece hoje o contribuinte pela sua honestidade.
Pela confrontação das notas fiscais emitidas, bem como pelo livro caixa,
resta claro e evidente, que não houve irregularidade alguma na
declaração de Imposto de Renda do exercício de 2006, e que os valores
lançados como adiantamentos
no mês de março de 2006 são oriundos de uma venda que só foi se
efetivar em junho do mesmo ano, e que esta venda tem origem na
atividade rural do Investigado/defendente.
Desta feita, não há porque persistir o auto de infração, vez que a origem
dos valores é clara, e que foram oriundos da atividade rural, sem a
necessidade de qualquer reclassificação dentro da declaração firmada no
exercício do ano de 2006, e por consequência, sem qualquer ônus para o
contribuinte.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do mérito
Tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.862 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720369/2010-77

5. Segundo o Impugnante os recibos teriam como origem as vendas representadas pela
notas fiscais emitidas em junho, que já constam como receita de atividade rural
tributada.
Esses valores teriam sido recebidos nas datas dos recibos, porém a mercadoria só teria
sido entregue nos meses de junho e julho.
6. Reza o art. 6°da IN SRF 017/96:
“Art. 6° A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos
produtos, deverá ser sempre comprovada por documentos usualmente utilizados nessas
atividades, tais como Nota Fiscal de produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota
Promissória Rural vinculada á Nota Fiscal de produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.”
7. A princípio os recibos (fls. 61/62) comprovam atividade comercial de venda do
Impugnante para a empresa MINERVA, no total de R$ 250.000,00. Para se configurar
também como faturamento de receitas de atividade rural deveria cumprir com o
prescrito no art. 6°da IN SRF 017/96. Mas o Impugnante não consegue cumprir com
este intento. Deveriam os recibos mostrar coincidência com datas e valores com as notas
fiscais apresentadas pelo Impugnante. Mas não há esta coincidência. Os valores foram
recebidos em datas anteriores às constantes nas notas fiscais. Não há como considerar
que os pagamentos são antecipações de vendas de boi. A própria beneficiária nega
recebimento a este título. Como os recibos não tem o mesmo valor das notas fiscais e
demais documentos apontados no art. 6°da IN SRF 017/96 (para o fim de comprovação
de que se refere à faturamento de atividade rural), resta a tributação do ato comercial
sem qualquer benefício, com base no art. 111, II, do CTN.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital